Tribunal: TJDFT
Processo: 0731863-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731863-29.2021.8.07.0000 Agravante(s) LS&amp;M Assessoria Ltda. Agravado(s) Sanção Pereira Machado Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 102221852 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor de Sanção Pereira Machado, processo n. 0706504-73.2018.8.07.0003, acolheu impugnação do executado para desconstituir a penhora realizada no sistema SisbaJud, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, sob a alegação de que esta recaíra sobre verbas salariais. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação ao argumento de que não restou comprovado que o bloqueio recaíra sobre o salário do executado. Considerando que o executado havia juntado apenas extratos bancários do mês de agosto e a penhora fora realizada em junho, este juízo determinou a juntada de extratos do mês em que fora efetivamente realizada a penhora, ao que o executado juntou o extrato de ID 10287234. É o relatório. Decido. Pela análise do referido extrato, verifica-se que o executado recebeu antecipação de salário no valor de R$ 14.581,68 no dia 1/6/2021 e o restante de seu salário no valor de R$ 10.414,35 no dia 21/6/2021. A penhora, por outro lado, fora realizada no dia 30/6/2021, de maneira que se conclui que esta, de fato, recaíra sobre o saldo de salário do executado, o qual é impenhorável, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a presente impugnação para desconstituir a penhora realizada via SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência da quantia penhorada via SISBAJUD para a conta de origem de titularidade do executado. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em razões recursais (Id 29653969, p. 2-5), o agravante, em suma, repisa ser credor da quantia de R$ 2.656,75 (dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), reconhecida por sentença, mas não paga pelo executado/agravado. Relata que, intimado o executado, inerte permaneceu, motivo pelo qual foi deferido o bloqueio de seus ativos financeiros via SisbaJud, restando frutífero para imobilizar o valor devido. Frisa que a decisão agravada considerou ser o bloqueio de valores realizado sobre o salário do devedor, contudo ao atingir tal conclusão, não conferiu ao agravante prévia oportunidade para se manifestar sobre documentos trazidos pelo executado em que este afirmou comprovar o caráter salarial da verba bloqueada, procedimento que, no seu entender, viola o devido processo legal. Diz, quanto ao mérito, não ser possível afirmar que os valores bloqueados no dia 30/6/2021 seriam referentes a salário e isso porque o agravado detalha movimentação da conta bancária apenas até o dia 21/6/2021, razão pela qual pode ser afastada a alegação de impenhorabilidade da importância bloqueada. Com base nesses argumentos, aduz demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede seja o presente agravo conhecido e provido para cassar a decisão recorrida, por nulidade em razão da inobservância do devido processo legal. Sucessivamente, requer a reforma da decisão, de modo a considerar que o executado não apresentou provas quanto à alegada impenhorabilidade, e, por conseguinte, reputar legítima a penhora dos valores recaídos em sua conta bancária. Preparo recolhido (Id 29653971). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos estão evidenciados. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Explico. Em 29/6/2021, foi efetivado bloqueio da importância de R$ 3.573,76 (três mil e quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) em conta do executado, ora agravado, o que corresponde à totalidade do crédito perseguido no cumprimento de sentença (Id 99781525 do processo de referência). Intimado a se manifestar, o agravado apresentou impugnação ao Id 100508184, argumentando, em suma, que o bloqueio foi efetivado em conta em que recebe proventos de aposentadoria, razão pela qual solicitou o desbloqueio da quantia penhorada sob pena de ser privado do direito de sobrevivência. Disse que a verba é impenhorável dado seu caráter alimentar e apresentou, para comprovar suas alegações, contracheque relativo ao mês 7/2021 (Id 100508187) e extrato de movimentação bancária datado de 11/8/2021 (Id 100508188). Após, o juízo de origem determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a impugnação e documentos apresentados (Id 100613632), o que foi feito por meio da petição de Id 101472070, em que o agravante alegou que a proteção se dá somente sobre o próprio salário e não sobre a conta destinada ao recebimento. Pediu, assim, a manutenção da penhora efetivada. Sobreveio então o despacho de Id 101526246, no qual o juízo de origem considerou que a despeito de estar comprovado nos autos que a conta bancária em que se deu a penhora via SISBAJUD é a mesma conta que o executado recebe os seus proventos, não restou comprovado que o bloqueio recaíra sobre verba salarial, tendo em vista que este foi efetivado em 30/6/2021 e o executado, por outro lado, juntou extrato bancário do mês de agosto. Por essa razão, converteu o julgamento da impugnação em diligência para determinar ao executado que junte extratos bancários que comprovem que o bloqueio recaíra efetivamente sobre o seu salário. Em observância ao comando judicial, em 2/9/2021 o agravado apresentou a petição de Id 102087233, colacionando extrato com a movimentação do mês de junho/2021 (Id 102087234). Ato contínuo, foi proferida em 3/9/2021 a decisão agravada, acolhendo a impugnação e desconstituindo a penhora realizada via SisbaJud (Id 102221852). Pois bem. Vejamos. Em conformidade com o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ora, apresentado documento novo pelo executado após resposta do recorrente à impugnação da penhora, por meio do qual o juízo de origem se baseou para acolher o pedido de desconstituição da penhora efetivada pelo SisbaJud, deveria o magistrado, antes de proferir tal decisão, observar o disposto no art. 10 supracitado, oportunizando ao credor que se manifestasse sobre o documento apresentado, a fim de não incorrer em cerceamento de direito de defesa e ofensa ao contraditório e desrespeito ao devido processo legal. É relevante, portanto, a assertiva de nulidade da decisão proferida, por cerceamento de defesa, visto que não possibilitou ao agravante a oportunidade de prévia manifestação sobre o novel documento utilizado como fundamento para a desconstituição da penhora realizada, fato que leva à nulidade do ato e implica na necessária reabertura do prazo para manifestação sobre a documentação acostada pelo devedor. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o direito da parte de se manifestar previamente sobre documentos colacionados pela parte adversa, entendimento proferido com o fito de se prevenir a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, ou seja, de atos judiciais produzidos de maneira abrupta, ou seja, sem prévio conhecimento da outra parte sobre as premissas em que se baseiem. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO. ESCLARECIMENTO DA CONTADORIA. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Hipótese em que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido. Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52; as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria; os autos retornaram à Contadoria, que prestou os respectivos esclarecimentos. E, sem que tivesse sido oportunizado às partes prévia ciência daqueles esclarecimentos, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria. 2. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que poderiam ter requerido designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor. 3. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, vedando-se eventuais "decisões-surpresa" no curso do processo, consoante dispõe o art. 10 do CPC/15. 3.1. Referido artigo não se limita documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa. 4. Nessa linha de raciocínio, tem-se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significa respostas aos questionamentos das impugnações. 4.1. Destaca-se, por oportuno, que prévia intimação às partes acerca dos novos esclarecimentos prestados pela Contadoria não significa seja devido, após as respectivas manifestações, acolher todo e qualquer argumento ou pedido exposto. Devido é possibilitar tal faculdade de manifestação, assim como, ao final, resolver a questão em atenção ao que produzido, alegado e comprovado 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341789, 07526589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA BASEADA EM FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS NÃO FOI OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, estabelece que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". 2. Evidenciado que o d. Magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a sentença recorrida, baseou-se em premissas sobre as quais não foi oportunizada a manifestação das partes litigantes, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1310977, 00423562120128070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante/exequente se mostra evidenciada, diante da patente violação ao art. 10 do CPC e do entendimento jurisprudencial que implica na declaração de nulidade de decisão que não oportunize à parte se manifestar previamente sobre documento relevante. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante da possibilidade de liberação da quantia bloqueada sem, antes, possibilitar o exercício do contraditório pelo credor, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do executado em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Por fim, considero prejudicado o pedido subsidiário de reconhecimento da penhorabilidade dos valores provenientes da conta do devedor. A razão é simples: evidenciada a nulidade da decisão por inobservância ao art. 10 do CPC, a matéria ali contida deverá ser novamente ser submetida a escrutínio na origem, após nova manifestação do agravante, sendo a pretensão recursal nesse tocante vedada em face da possiblidade de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo por instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora